Tribunal: STJ
Processo: 0093215-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989613 - RS (2025/0093215-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DIEGO GUILHERME (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, destacando a justa causa da
habeas corpus
diligência consubstanciada nas denúncias especificadas aliadas à
diligência prévia em estabelecimento comercial aberto ao público,
indicando fundada razão para ingresso domiciliar forçado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
com base em denúncia anônima, não corroborada por outros
indícios de traficância, é nula por ausência de fundadas razões.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática foi mantida por estar em sintonia com a
jurisprudência do STJ, que admite o ingresso domiciliar forçado em
estabelecimento comercial aberto ao público quando há fundadas
razões evidenciadas por diligência prévia e denúncias especificadas.
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois, ao chegarem no
local, os policiais avistaram petrechos comumente utilizados para a
preparação de entorpecentes, corroborando as denúncias de tráfico.
5. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se
aplica a estabelecimentos comerciais abertos ao público, conforme
entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A busca domiciliar em estabelecimento
Tese de julgamento:
comercial aberto ao público é válida quando há fundadas razões
evidenciadas por diligência prévia e denúncias especificadas. 2. A
proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se aplica
a estabelecimentos comerciais abertos ao público.
Documento eletrônico VDA49532369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9910e0a7-2644-4556-af5d-84aace4b6f97

CF/1988, art. 5o, XI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
08/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
02/03/2021
; STJ, AgRg no REsp 1.633.479/RS, Rel. Min. Jorge
15/03/2021
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
06/11/2018
16/11/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9910e0a7-2644-4556-af5d-84aace4b6f97

AgRg no HABEAS CORPUS No 989613 - RS (2025/0093215-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DIEGO GUILHERME (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, destacando a justa causa da
habeas corpus
diligência consubstanciada nas denúncias especificadas aliadas à
diligência prévia em estabelecimento comercial aberto ao público,
indicando fundada razão para ingresso domiciliar forçado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
com base em denúncia anônima, não corroborada por outros
indícios de traficância, é nula por ausência de fundadas razões.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática foi mantida por estar em sintonia com a
jurisprudência do STJ, que admite o ingresso domiciliar forçado em
estabelecimento comercial aberto ao público quando há fundadas
razões evidenciadas por diligência prévia e denúncias especificadas.
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois, ao chegarem no
local, os policiais avistaram petrechos comumente utilizados para a
preparação de entorpecentes, corroborando as denúncias de tráfico.
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

5. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se
aplica a estabelecimentos comerciais abertos ao público, conforme
entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A busca domiciliar em estabelecimento
Tese de julgamento:
comercial aberto ao público é válida quando há fundadas razões
evidenciadas por diligência prévia e denúncias especificadas. 2. A
proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se aplica
a estabelecimentos comerciais abertos ao público.
CF/1988, art. 5o, XI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
08/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
02/03/2021
; STJ, AgRg no REsp 1.633.479/RS, Rel. Min. Jorge
15/03/2021
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
06/11/2018
16/11/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO GUILHERME
contra a decisão monocrática (fls. 119-127) que não conheceu do habeas
impetrado, destacando a justa causa da diligência consubstanciada nas
corpus
denúncias especificadas, aliadas à diligência prévia no estabelecimento
comercial, o qual é aberto ao público, indicando que havia fundada razão
naquele momento para o ingresso domiciliar forçado.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta o agravante a existência de nulidade da busca domiciliar
realizada pela ausência de fundadas razões eis que fundada em denúncia
anônima não corroborada por outros indícios de traficância.
Ao final requereu a reconsideração da

ecisão monocrática determinando-se o processamento do writ e,
d
estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo
julgado o mérito, concedendo-se a ordem pleiteada, tal como pleiteado
na inicial, por ser medida de inteira Justiça (fl.138).

o relatório.
É
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas
razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Nesse contexto, o ingresso em moradia sem autorização, apesar do
direito
constitucionalmente
previsto,
depende,
para
a
sua
regularidade e validade, da existência de justa causa que indique a
possibilidade de mitigação do direito fundamental.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada, v. g., em mera
simples desconfiança policial
atitude
, ou na
diante
"suspeita"
fuga do indivíduo em direção à sua casa
de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência - cuja urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
ou na f
atitude "suspeita",
uga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

diligência não é acompanhada de documentação que a
.
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da
da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/3/2021
de 15/3/
).
2021
Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a
quo (fl. 14 - grifamos):
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

Neste contexto, a apreciação da revisão, na forma como
apresentada pelo requerente, importaria em ofensa ao instituto
da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio.
A situação não apresenta qualquer vício ou erro técnico na
análise da prova, uma vez que as circunstâncias verificadas por
ocasião da apreensão são indicativas da realização da
traficância. Ainda que a defesa sustente pela ausência de justa
causa para a busca e apreensão no endereço, possível verificar
da decisão ora combatida que os policiais, com base em
denúncia anônima, foram até o estabelecimento comercial e
localizaram o estupefaciente descrito na denúncia.
Sobre o ponto, aliás, restou bem delineada a traficância no voto
ora combatido, nos seguintes termos:
A partir das premissas estabelecidas pelos Tribunais Superiores,
as condições fáticas que justificaram a ação invasiva da
autoridade policial devem ser apreciadas pelo juizo a posteriori,
tal qual ocorre quando, mercê de prisão, o magistrado convola ou
não o ato flagrancial, conforme estejam ou não presentes as
suas circunstâncias autorizadoras.
No presente caso, extrai-se dos autos que a apreensão ocorreu
em estabelecimento comercial, o qual se encontrava aberto e em
pleno funcionamento no momento da abordagem policial.
Por oportuno, aponto que o Superior Tribunal de Justiça tem se
posicionado no sentido de que áreas públicas de
estabelecimentos comerciais não recebem a mesma proteção
conferida a ambientes privados domiciliares.
Pela sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a testemunha
Edenilson Bastos Bastinello relatou (fl. 26):
a Brigada Militar recebeu denúncias acerca do tráfico de drogas
pelo réu Diego, que coordenaria alguns pontos de venda na
cidade de Veranópolis, e teria montado uma lavagem no bairro
Medianeira, onde colocou o irmão Clecir para cuidar do
estabelecimento e realizar a venda de entorpecentes. Disse que
as informações eram de que havia movimento de usuários
no estabelecimento, e que Diego fazia entregas de drogas
com uma motocicleta. Contou que foram até o estabelecimento e realizaram a abordagem, que
encontraram uma balança de precisão sobre uma
.
mesinha, e plásticos cortados e tesoura
Falou que a droga estava escondida no pé de uma
bicicleta ergométrica, junto com munições de calibre 9mm.
Falou que a droga e a balança estavam em uma peça anexa à
lavagem, usada para depósito de ferramentas, sabão,
compressor, lava jato dos réus, que estava aberta. Disse que a
denúncia sobre o tráfico de drogas de Diego já existia há algum
tempo, quando houve a prisão, e que continuam, que está
fornecendo entorpecentes para traficantes de dentro do presídio.
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

Explico que em um pé da bicileta ergométrica estava a cocaína, e
no outro estavam as munições. Falou que a balança e os
plásticos cortados para embalar a droga estavam visíveis sobre
a mesa. Disse não recordar o horário que iniciou a ocorrência,
que foi durante o dia, que costumam levar por volta de uma hora
ou duas para realizar uma busca bem feita.
Falou que as informações foram repassadas pela polícia civil,
que teria sido pedido autorização judicial para busca domiliciar,
que foi indeferida. Falou que antes do réu Diego assumir a
lavagem medianeira, não havia denúncia de tráfico de drogas no
local. Falou que Diego é fornecedor de drogas de diversos pontos,
que colocou Clecir na lavagem para ficar fisicamente no
estabelecimento e vender drogas no local, enquanto fazia a
distribuição para outros traficantes e venda para usuários com a
motocicleta. Falou que havia uma moça residindo no local no dia
da abordagem, que chamaram o Conselho Tutelar porque tinha
uma criança de colo.
Do contexto delineado nos autos, verifica-se que a
,
busca domiciliar
em verdade, foi desencadeada em um estabelecimento comercial,
apontado como ponto de tráfico. Ao chegarem no local, tão logo os
policiais avistaram os petrechos utilizados para a preparação da
droga para à venda.
Em virtude disso, foi procedida a busca no estabelecimento comercial
e na residência que pertencia ao mesmo imóvel e se situava ao lado
do estabelecimento.
As denúncias especificadas a respeito da traficância pelo paciente
não foram, por si só, os únicos indícios utilizados para a busca
domiciliar, pois, ao chegarem no local, os policiais avistaram petrechos
que são utilizados comumente para a preparação dos entorpecentes
para a venda.
Assim, a justa causa está consubstancia nas denúncias
especificadas, aliadas à diligência prévia no estabelecimento
comercial, o qual é aberto ao público, indicando que havia fundada
razão naquele momento para o ingresso domiciliar forçado.
Esta Corte possui posicionamento que o comércio aberto ao público
não recebe a mesma proteção constitucional conferida ao domicílio.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE
PROBATÓRIA. INVASÃO DE IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIAL.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
LOCAL
ABERTO
AO
PÚBLICO.
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECEPTAÇÃO E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA
AUTÔNOMA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ARMAMENTO APREENDIDO. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese, a equipe policial recebeu denúncia anônima
dando conta de que parte do carregamento subtraído de um
roubo (armas e munições) estava nas dependências da
borracharia pertencente ao réu, diante do que procederam à
diligência ao local. Aguardaram até não mais ter clientes nas
dependências do estabelecimento, quando abordaram o acusado
e adentraram ao local.
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

2. Tendo ocorrido a abordagem policial em imóvel no qual
funciona estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha
ocorrido quando não havia mais clientes, a hipótese é de local
aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da
inviolabilidade do domicílio.
3. Conforme jurisprudência desta Corte "é inaplicável o princípio
da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de
arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos
penais.(AgRg no REsp n. 1.633.479/RS, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/11/2018
.)
16/11/2018
4. A apreensão de elevada quantidade de munição - no caso
concreto 9.550 munições calibre .40; 3.700 munições calibre .
380; 41 munições calibre .38, e 10 munições calibre .22 quanto
ao crime do Art. 12, caput, da Lei n. 10.826/0; e 200 munições
calibre .12; 1.000 munições calibre 7.62 e 2.000 munições
calibre 5.56 referente ao delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826
/03 - extrapola a prática comum delitiva, constituindo
justificativa idônea para o aumento da pena-base.
5. Habeas corpus denegado. (HC n. 754.789/RS, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2022
.)
15/12/2022
Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade no caso dos autos, pois não
há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM
BAR.
EQUIPARAÇÃO
A
RESIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em
apreender com o paciente considerável quantidade de
substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas
da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o
manuseio e preparação da droga, no interior de um bar -
embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava
aberto ao público.
2. Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial – em
funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção
que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há
violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,
a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 704.252
/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
29/03/2022
04/04/2022
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório
incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a
compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

fixados para a sua validade no momento da diligência, na medida em
que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio
que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para
sca domiciliar.
a bu
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

A decisão foi fundamentada em acontecimentos concretos, uma vez
que as denúncias especificadas a respeito da traficância pelo paciente não
foram os únicos elementos utilizados para a busca domiciliar, pois ao
chegarem ao local, os policiais avistaram petrechos que são utilizados
comumente para a preparação dos entorpecentes para a venda.
A justa causa está consubstanciada nas denúncias especificadas,
aliadas à diligência prévia no estabelecimento comercial, o qual é aberto ao
público, indicando que havia fundada razão naquele momento para o ingresso
domiciliar forçado.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 5bbe8130-9032-43c9-9baf-c3abd294d31a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.613 / RS
Número Registro: 2025/0093215-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50035519520238210078 53321607020248217000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRYAN RODRIGUES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DIEGO GUILHERME (PRESO)
CORRÉU
: CLECIR GUILHERME
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO GUILHERME (PRESO)
ADVOGADO : BRYAN RODRIGUES - RS131000
Documento eletrônico VDA49500955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 28e6e136-e2df-43ca-93ca-bb23401c1dbc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 28e6e136-e2df-43ca-93ca-bb23401c1dbc